Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-20.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004936-20.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEBORA HELENA GRONEFELD MARTINI - CPF: 061.341.751-88 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA FARIAS JUNIOR - CPF: 703.764.681-49 (ASSISTENTE), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ASSISTENTE), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), Valdenis Santos Vieira (ASSISTENTE), Valeria Rodrigues Marques (ASSISTENTE), Marcos Vinícius de Oliveira Costa (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL DIANTE DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se houve desproporcionalidade na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.

A fixação da pena-base exige observância do princípio da proporcionalidade, admitindo-se o aumento mediante frações razoáveis na ausência de critério legal específico, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

2.

Não é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando a acusada ostenta maus antecedentes, não preenchendo os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra admissível, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.

A fração de 1/6 é adequada para a majoração da pena-base diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais no crime de tráfico de drogas. 2. A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra admissível, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/06; art. 59 do Código Penal; art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025; STJ – AgRg no HC n. 862.828/SP; TJMT – N.U 0000739-68.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEBORA HELENA GRONEFELD MARTINI
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1004936-20.2024.8.11.0037, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: a) desproporcionalidade na exasperação da pena-base; b) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e; c) possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, seja reconhecido o tráfico privilegiado e, consequentemente, realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 277003941).

Nas contrarrazões, o apelado preliminarmente, aponta a intempestividade do recurso. No mérito, refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 277003943).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 282298893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (Id. 277003931).

Irresignado, a apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese: a) a desproporcionalidade na exasperação da pena-base; b) a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e; c) a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Id. 249834748).

Prima facie
, consigne-se que a preliminar de intempestividade recursal arguida pelo Ministério Público não merecesse prosperar, uma vez que a apelante Débora Helena Gronefeld Martini interpôs o presente recurso
tempestivamente
, consoante certidão (Id. 277003940), manifestando seu interesse em recorrer da sentença e informando a necessidade de intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para apresentação das razões recursais (Id. 277003940).

Ato contínuo, também tempestivamente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso protocolou as razões recursais (Id. 277003941), não havendo razões que justifiquem o não conhecimento do presente recurso.

Em razão disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a apelante sustenta a desproporcionalidade na exasperação de sua pena-base.

Analisando detidamente os termos da sentença, verifica-se que,
na primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau, analisando as diretrizes do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão (Id. 277003931).

A meu ver, houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, uma vez que valorados negativamente os
maus antecedentes
e a
natureza e quantidade
do entorpecente apreendido (consoante Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.218490 – Id. 277003588).

Diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo
(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

No caso em apreço, como foram valorados negativamente os
maus antecedentes
e a
natureza e quantidade
do entorpecente apreendido, mostra-se cabível a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma dessas circunstâncias judiciais, devendo ser fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase
não estão presentes quaisquer causas de aumento e/ou diminuição de pena, devendo ser mantida a pena até então encontrada, tornando definitiva a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Frise-se que a figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

Como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a acusada
é possuidora de maus antecedentes
(Id. 277003872) e, portanto, não preenche os requisitos autorizadores para a concessão da benesse.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes é incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem
” (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP).

(N.U 0000739-68.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Dessa maneira, torno a pena definitiva da apelante Débora Helena Gronefeld Martini em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c.c. art. 33, § 3o, ambos do Código Penal.

Por fim, descabido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, especificamente quanto à pena definitiva aplicada (superior a 04 (quatro) anos).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para readequar a pena definitiva da apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos acima delineados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025